Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709707-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700771-56.2023.8.07.0002 na qual o Juízo Plantonista de Primeiro Grau determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná para que se apure a conduta do advogado subscritor da petição inicial, aplicou multa por litigância de má-fé à agravante em dois por cento (2%) do valor atualizado atribuído à causa e determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, por entender não se tratar de medida de natureza urgentíssima (id 150385474 dos autos originários). O agravante alega a inexistência de litigância de má-fé, uma vez que o protocolo da petição inicial ocorreu às onze horas e dezessete minutos (11h17min). Esclarece que o peticionamento ocorreu de acordo com o disposto no art. 212 do Código de Processo Civil. Acrescenta que sua petição não apresentou destaque de urgência e foi direcionado ao juiz natural. Sustenta que a decisão agravada deu interpretação equivocada ao art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defende que as normas processuais que versem sobre a imposição de penalidade devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a não abranger hipóteses que não estejam legalmente previstas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a decisão agravada não se mostra razoável ou proporcional à conduta do autor. Afirma que a liminar requerida foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que demonstra seu caráter de urgência. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e penalidade de multa por litigância de má-fé. O preparo recursal foi recolhido (id 44747174). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 44772538), oportunidade em que defendeu o cabimento do agravo de instrumento (id 44967846). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná para que se apure a conduta do advogado subscritor da petição inicial, aplicou multa por litigância de má-fé à agravante em dois por cento (2%) do valor atualizado atribuído à causa e determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, por entender não se tratar de medida de natureza urgentíssima (id 150385474 dos autos originários). Veja-se que o Juízo Plantonista de Primeiro Grau não apreciou a liminar requerida ou a probabilidade do direito e o perigo da demora necessários a sua concessão. A sua análise limitou-se ao enquadramento da medida ao disposto no art. 119, caput, e § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e dos Territórios. Mencionados dispositivos preveem que as medidas protocoladas no período de dezenove horas (19h) e doze horas (12h) do dia seguinte em dias úteis, sábados, domingos e feriados somente serão apreciadas em plantão judicial caso sejam de natureza urgentíssima, entendidas aquelas em o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no período referido. Infere-se que a análise de urgência para apreciação durante o plantão judicial difere da prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, o que não se verifica no caso concreto. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.